Tribunal: TJDFT
Processo: 0727662-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. VALOR DEPOSITADO EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DESNECESSIDADE. CONEXÃO OU PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O objetivo da reunião de processos conexos é a prolação de julgamento simultâneo, a fim de se evitar decisões conflitantes. Se um deles já tiver sido julgado, não há de se falar em conexão (STJ, Súmula 235).
2. Ausente qualquer discussão sobre a interdição na ação de alvará judicial, não há que se falar em conexão ou prevenção.
3. Não configurada nenhuma das hipóteses de distribuição por dependência (CPC, art. 286), correta a distribuição aleatória da ação de alvará judicial.
4. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, o suscitado.